Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CIVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA REJEITADA. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO FINANCEIRA . RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de alimentos para fixar a obrigação alimentar em 160% do salário-mínimo, julgando improcedente o pedido contraposto. O apelante sustenta nulidade da audiência de conciliação por ausência de intimação do advogado, requereu efeito suspensivo à apelação e a redução do percentual fixado, alegando dificuldades financeiras e existência de outros dependentes. A apelada, em contrarrazões, impugna o recurso, a gratuidade de justiça e pleiteia a majoração da pensão para R$ 3.135,36. A sentença reconheceu a gratuidade de justiça em favor do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do advogado à audiência de conciliação configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é possível atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado em petição de apelação; e (iii) saber se estão presentes fundamentos para alteração do valor fixado a título de alimentos em razão de alegada limitação financeira e existência de outros dependentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica nulidade na audiência de conciliação, pois os prazos legais foram respeitados e o requerido foi regularmente citado com antecedência. Inexistência de cerceamento de defesa.
4. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de apelação não é cabível por ausência de requerimento autônomo, conforme previsto no CPC e no Regimento Interno do TJDFT.
5. A fixação dos alimentos observou o binômio necessidade e possibilidade, sendo considerada a condição financeira do alimentante. A alegação de falência e dívidas não foi comprovada de forma suficiente para afastar a capacidade contributiva. Prevalece o dever de garantir o sustento da filha menor.
6. O pedido formulado pela parte contrária nas contrarrazões não é processualmente admissível, pois contrarrazões não se prestam a pedido de reforma de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação específica do advogado para audiência de conciliação não enseja nulidade se respeitados os prazos legais e realizada a citação válida. 2. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em petição autônoma. 3. A majoração ou redução da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldades financeiras.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 334; CC arts 1.703, 1694 § 1a e 1699; CF art. 229.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1137758 SP 2017/0175435-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020; EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016. TJDFT, Acórdão 2013982, 0726602-74.2021.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1921361, 0730189-94.2023.8.07.0016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.